Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700759-77.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARIA SILENE DOS SANTOS PEDROSA, MARIA SILENE DOS SANTOS PEDROSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 220196663 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Maria Silene dos Santos Pedrosa, processo n. 0707206-42.2020.8.07.0005, indeferiu o pedido do agravante, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de reconsideração de ID 215758175 e mantenho a decisão de ID 214932954 pelos seus próprios fundamentos. Remetam-se os autos ao arquivo provisório. Em razões recursais (Id 67806285), o agravante sustenta, em suma, ser possível a renovação na pesquisa via sistema SisbaJud em razão do decurso de longo lapso temporal desde a última consulta, que foi efetivada nos idos de 2021. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diz haver risco de lesão grave à efetividade do processo com o arquivamento do feito na origem. Aduz possível o deferimento da pesquisa para localizar os bens e valores da parte executada que sejam passíveis de penhora. Menciona o princípio da cooperação. Diz imprescindível a atuação do Poder Judiciário para ver satisfeito seu direito. Reforça a possibilidade de reiteração das pesquisas. Colaciona ementas que entende corroborar sua tese. Ao final, formula os seguintes pedidos: 1. Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada até final julgamento do agravo a fim de que não determinação o arquivamento do feito e nem contagem do prazo de prescrição; 2. Requer seja dado PROVIMENTO DO RECURSO, para que a decisão do ID Num. 220196663 seja cassada, devendo ser deferida as pesquisas, conforme requerido pelo agravante, por necessidade de prestação jurisdicional nos autos a fim de dar andamento ao processo de execução; 3. Em não sendo entendimento, requer seja deferida pesquisa, ao menos, junto ao SISBAJUD, haja vista o lapso temporal desde a ultima diligencia nos autos, e se tratar de ferramenta restrição a Máquina judiciária me face dos fundamentos supra mencionados; 4. Requer, outrossim, o normal prosseguimento do feito Preparo recolhido (Id 67808219 e 67808220). É o breve relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Ora, no caso, o presente recurso foi interposto em 15/1/2025 às 14h24 contra decisão (Id 220196663 do processo de referência) também combatida no agravo de instrumento n. 0700758-92.2025.8.07.0000, manejado em 15/1/2025, às 14h17, tendo ambos os recursos o mesmo objeto, conforme verificado por esta Relatoria. Ocorre que o sistema jurídico nacional não admite a interposição sucessiva de recursos idênticos contra uma única decisão, isso porque vige o princípio da unirrecorribilidade, o qual autoriza ao mesmo legitimado a interposição de um único recurso em cada oportunidade contra cada decisão. Apesar disso, assim procedeu o recorrente. Embora a situação processual concreta seja reveladora da absoluta falta de justificativa juridicamente plausível para o não atendimento de um dos princípios fundamentais dos recursos, foi pródigo o recorrente em interpor dois agravos de instrumento contra um único ato decisório. Ao fazê-lo, olvidou que para o caso concreto incidira o instituto da preclusão consumativa. Segundo leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, a preclusão consumativa “se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 10a Edição, revista, ampliada, e atualizada. Editora JusPODVIM. São Paulo: 2018, p. 364). Friso que o reconhecimento da preclusão em razão da prática do novo ato processual de idêntico teor ao já realizado pela parte tem como pressuposto impedir que o processo se submeta a retrocessos e contramarchas desnecessárias. De fato, a preclusão consumativa tem por escopo o desenvolvimento regular da marcha processual, além de evitar que sejam prolatadas decisões conflitantes entre si. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1578985/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020) (grifo nosso). Desse modo, considero manifestamente incabível o manejo do segundo agravo de instrumento para atacar a mesma decisão. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 15 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora